Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
D E S P A C H O Habilitado o espólio em sucessão processual de Edsom da Silva Leite (Id 28103009) e regularizada a representação processual aos advogados (Ids 28498829 e 28498830), considero atendida a diligência solicitada pela d. Presidência deste c. Tribunal de Justiça no despacho de Id 27829551. DETERMINO à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível que encaminhe os autos à d. Presidência, porquanto o recurso especial interposto pela GEAP Autogestão em Saúde aguarda deliberação sobre a admissibilidade. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora